Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÕES QUE NÃO INFIRMAM AS CONCLUSÕES DO EXPERT. RECURSO DESPROVIDO.
1. A avaliação foi feita por Oficial de Justiça Avaliador, que compareceu ao local e inspecionou o imóvel, declinou e fotografou suas características e confrontou com a avaliação de outros imóveis similares na mesma região.
2. O agravante não apontou qualquer erro ou irregularidade na avaliação. Limitou-se a indicar o preço de outros imóveis na região e mencionar variação de índice de preços no período recente, o que é insuficiente para infirmar o laudo de avaliação.
3. Em que pese a comparação com outros bens semelhantes seja um dos fatores que influenciam na estimativa do valor, o ponto fulcral para definir a avaliação são as características e estado de conservação do próprio imóvel.
4. Conforme se verifica da diligência realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, inclusive pelas fotos anexadas, a casa encontra-se ainda em obras, com pintura gasta, infiltrações e rachaduras.
5. As declarações do Oficial de Justiça gozam de presunção iuris tantum de veracidade e eventual impugnação não prescindem de provas em sentido contrário. Ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.